Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2. O arresto cautelar de bens de pessoa jurídica alheia ao negócio deve ser precedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.